Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-39.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que diz respeito ao critério de valoração das provas, o regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias.
2. A caracterização da parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo, com efeito, imprescindível a demonstração de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional. Nesse sentido, o fato de uma decisão judicial eleger inteligência divergente do interesse das partes não ilustra animosidade ou parcialidade do julgador, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional, a qual, por se lançar sobre um conflito de interesses, sempre emprestará razão a uma das partes. Preliminar rejeitada.
3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Em que pese o autor tenha demonstrado a efetiva prestação de alguns serviços advocatícios, não há nos autos qualquer elemento probatório apto a comprovar a contratação onerosa, ainda que verbal, dos mesmos, concluindo-se, pois, pela prestação voluntária e gratuita, decorrente, por certo, do vínculo familiar existente entre as partes, de modo que, não sendo possível considerar demonstrados os fatos constitutivos do seu direito, a improcedência do pedido de cobrança é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.